Tribunal: TJPA
Processo: 0823312-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823312-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PACAJÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS NA VIA MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada com a finalidade de suspender audiência de instrução e julgamento e trancar por ausência de justa causa ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido e violência psicológica contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão proferido no julgamento de habeas corpus que justifique a eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não são cabíveis em sede de
habeas corpus
, salvo nos casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A insurgência do embargante revela nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão denegatória da ordem de habeas corpus, o que se mostra incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“São inadmissíveis embargos de declaração opostos em sede de
habeas corpus
, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão impugnada.”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 158-A e 158-B; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ED no HC nº 237.682/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.244.913/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; TJPA, ED no HC nº 0806136-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 07.05.2024; TJPA, ED no HC nº 0811622-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 21.11.2023; TJPA, ED no HC nº 0803125-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fernando dos Santos de Andrade opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor (ID 31773517)

Em suas razões, o embargante aponta suposta omissão e contradição do
decisum
colegiado quanto à alegação de malferimento aos arts. 158, 158-A e 158-B do CPP, referente a necessidade de esclarecimentos mínimos e objetivos sobre a existência dos documentos indispensáveis ao filtro de admissibilidade da acusação, bem como quanto à contradição existente entre o reconhecimento da exigência da prova da existência do crime e a ausência de conformação pericial adequada, postulando pelo saneamento dos vícios, com reconhecimento de efeitos infringentes aos aclaratórios (ID 32014740).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (ID 32848283).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.

In casu
, o embargante visa a reforma do acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada com a pretensão de suspensão de audiência de instrução e julgamento, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, desassociação de provas e declaração de nulidade de atos processuais.

Nada obstante, “conforme jurisprudência consolidada desta Corte, os embargos de declaração não são cabíveis em sede de
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia” (TJPA,
ED no HC n. 0801750-66.2025.8.14.0000
, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. em 29/04/2025; no mesmo sentido: TJPA,
ED no HC n. 0806136-76.2024.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. em 07/05/2024; TJPA,
ED no HC n. 0811622-76.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. em 21/11/2023; e TJPA,
ED no HC n. 0803125-73.2023.8.14.0000
,

Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. em 08/08/2023).

Nesse contexto, uma vez incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão proferida em
habeas corpus
, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Ainda que assim não fosse, registro que não restaram demonstrados os vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, tampouco ilegalidade ou teratologia na decisão colegiada embargada.

Com efeito, o aresto objurgado consignou que o exame dos pleitos relacionados à certificação dos marcos procedimentais da cadeia de custódia reclama instrução probatória, a ser desenvolvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com apreciação pelo juízo no momento processual adequado, razão pela qual não se evidenciou, na espécie, ilegalidade sanável pela via mandamental, aplicando-se a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, “não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas na resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa" (STJ,

AgRg no RHC 195.217/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Outrossim, restou assentado que eventual vício na cadeia de custódia não acarreta, automaticamente, a ilicitude do material probatório, cabendo ao julgador examinar sua repercussão por ocasião da valoração da prova, por se tratar de matéria atinente à sua eficácia, conforme entendimento do STJ (STJ,
AgRg no RHC n. 175.637/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 944.705/PB
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo” (
AgRg no HC n. 626.888/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022), não havendo que se falar, portanto, em indispensabilidade do laudo pericial para efeito de admissibilidade da ação penal na espécie.

Em complemento, e sem antecipar qualquer juízo de valoração probatória a ser realizado na instância de origem, foi destacado que, em princípio, “a palavra da vítima, firme e segura, basta para a configuração do delito previsto no art. 147-B do CPB, sendo desnecessária a existência de laudo pericial.” (TJMG,
ApCrim n. 0040226-64.2023.8.13.0079
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11.09.2024).

Destarte, resta evidente que através dos presentes aclaratórios “o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes” (STF,
ED no HC n. 237.682/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 27/05/2024), valendo ressaltar que o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente acerca do pleito deduzido pelo impetrante em sede mandamental, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia sob o ângulo pretendido.

Diante do exposto, não conheço os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026